Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTÊNCIA. RÉU NÃO CITADO E NÃO INTIMADO PARA CONTRARRAZÕES. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo ente federativo em que alega que houve julgamento do recurso inominado, sendo que o pedido autoral foi julgado procedente e até o momento o embargante não foi citado ou sequer intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o que constitui inequívoca violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com relação ao pedido em si, alega que o medicamento em questão (ESSURE) não apresentou qualquer defeito, e que houve apenas a transferência de titularidade para outro fabricante, a pedido do importador anterior. Afirma que o relatório médico apresentado pela autora não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente ou exame laboratorial para se concluir que no caso concreto houve alguma discrepância de funcionamento do dispositivo. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições indicadas, indeferindo o pedido de tutela de urgência vindicado.

2. A parte autora, ora embargada, se manifestou nos autos, assim como houve parecer do Ministério Público, no sentido de que assiste razão ao Distrito Federal quanto à ausência de intimação para contrarrazões, razão pela qual deverá ser prolatado novo acórdão.

3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

4. Com razão a embargante.

5. Os presentes embargos apontam erro material e contradição, tendo em vista que o acórdão anterior, de fato, foi prolatado sem que o embargante tivesse sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora. Verifica-se que a sentença reconheceu a incompetência dos Juizados para análise da matéria, sendo que no julgamento do acórdão, houve reforma da sentença, reconhecendo-se a competência dos Juizados, e julgado o mérito por meio da aplicação da teoria da causa madura, ocasião em que deferiu o pedido autoral. No entanto, não houve citação ou mesmo intimação do réu, embargante, para apresentar contrarrazões. Nesse sentido, os embargos devem ser acolhidos para que seja mantido o reconhecimento dos Juizados para o julgamento da causa, no entanto, a sentença deve ser anulada e os autos deverão retornar à instância de origem para processar e julgar a demanda, inclusive o pedido de antecipação de tutela.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para manter a decisão acerca da competência dos Juizados Especiais e para anular a sentença. Deverão ser os autos remetidos ao juízo de origem para análise e julgamento do pedido, inclusive do pedido de antecipação de tutela.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95